Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-50.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processual civil e civil. Ação indenizatória. Incompetência territorial não verificada. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção por incompetência territorial reconhecida no âmbito de ação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate exige apurar se há vício na sentença que declarou a incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (ID 73728648) PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. No caso em análise, trata-se de ação de indenizatória ajuizada na Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial ao argumento de que o comprovante de residência apresentado pelo autor não informa seu endereço completo e que a declaração de residência apresentada não informa o mesmo CEP do comprovante de residência.
6. No entanto, pela documentação juntada aos autos pelo recorrente, observa-se que a região em que o autor reside, por ser uma área com diversos parcelamentos residenciais e em processo de regularização, carece de padronização de CEPs e de endereços. Prova disto, são os diversos comprovantes de residência com contas de água, luz e de telefonia com várias indicações distintas de código de endereçamento postal.
7. Desta forma, faz-se necessário o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas para o julgamento da ação.
8. Assim, impõe-se afastar a declaração de incompetência territorial com a devolução do processo ao juízo de origem para regular processamento naquele Juizado.
IV. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença anulada
10. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.